Tribunal: TJMT
Processo: 1004715-64.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004715-64.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alimentos, Dissolução]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LETICIA BORGES BIJOS - CPF: 405.231.521-91 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (APELADO), ELTON JOSE DA SILVA - CPF: 689.958.221-04 (APELANTE), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos
– REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PARTILHA A SER REALIZADA NA FORMA DOS ARTIGOS 1.658 E 1.660, AMBOS DO CC – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA ALUDIDA DOAÇÃO DO IMÓVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É cediço que, sendo reconhecida a união estável e a sua dissolução pelo juízo de origem, no tocante à partilha de bens, salvo contrato válido escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, a teor do que dispõe o artigo 1.725 do Código Civil.

2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da separação do casal.

3. No caso, os valores lá recebidos, após o fim da relação conjugal, tiveram origem na constância da união estável, de sorte que estão sujeitos à partilha.

4. Tendo sido definidos sem prazo determinado, não podem ser os alimentos dispensados abruptamente, sem tempo hábil para que a beneficiária se organize financeiramente para não mais dele depender.

5. Assim, a manutenção da obrigação de prestar alimentos até o trânsito em julgado da sentença, é medida que se impõe, pois respeita o caráter temporário da verba alimentar e possibilita a readequação do estilo de vida da ex-esposa de forma gradual, evitando enriquecimento ilícito de ambas as partes.

6. Sendo p
ossível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, sobre ele é que deve incidir a verba honorária, nos termos do §2o, do artigo 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELTON JOSE DA SILVA
, visando reformar a sentença que, nos autos da Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Alimentos no 1004715-64.2020.8.11.0041, proposta por
LETICIA BORGES BIJOS
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para dissolver a união estável entre os litigantes, e decretar a partilha dos seguintes bens: valor correspondente às parcelas pagas durante a união pelo veículo Celta Life, Motocicleta CG FAN 125, Bicicleta Oggi Big Wheel OAR8937, valores recebidos pelo requerido decorrentes de verbas trabalhistas e os bens que guarneciam o lar conjugal, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. Por consequência, entendendo pela sucumbência mínima da autora, condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez) por cento sobre o valor atribuído à causa, observando-se, contudo, a regra disposta no art. 98, § 3o, do CPC (ID 167974892).

Irresignado, o réu/apelante aduz que reconhecido o caráter de excepcionalidade e transitoriedade da verba alimentar à ex-cônjuge, não há condicionar a exoneração de tal obrigação ao trânsito em julgado da sentença.

Sustenta que, ao reconhecer a desobrigação do pagamento de alimentos pelo Apelante, revogou a tutela provisória que fixou os alimentos em sede de liminar, de maneira que a sentença começou a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação.

Defende que, o relacionamento entre as partes findou-se antes do apelante realizar acordo judicial na seara trabalhista, de modo que tais valores não devem ser incluídos na partilha de bens.

Argumenta que, o Código Civil ao estabelecer as exceções à comunicabilidade de bens do regime aplicável ao caso dos autos, é claro ao dispor que “os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge” excluem-se da comunhão (art. 1.659, VI).

Enfatiza que, o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser arbitrados sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa (ID 167974896).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 167974898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O réu/apelante se insurge quanto à determinação de partilha das verbas trabalhistas, bem como do condicionamento da exoneração da obrigação de prestar alimentos somente com o trânsito em julgado da sentença, e quanto ao critério para fixação dos honorários advocatícios.

Pois bem.

- DA PARTILHA DAS VERBAS TRABALHISTAS

É cediço que, sendo reconhecida a união estável e a sua dissolução pelo juízo de origem, no tocante à partilha de bens, salvo contrato válido escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, a teor do que dispõe o artigo 1.725 do Código Civil.

Convém destacar o que prescrevem os artigos 1.658 e 1.660, ambos do CC,
verbis
:

Art. 1.658.
No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento
, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.660.
Entram na comunhão
:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior;

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges;

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge;

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão.

Da exegese dos artigos acima transcritos pode-se concluir que, caracterizada a união estável, os bens adquiridos na constância da relação, a título oneroso, pertencem a ambos os conviventes, e com a sua dissolução, o patrimônio será partilhado nos moldes dos dispositivos acima delineados, contudo, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei.

Destaca-se que, embora o inciso VI, do art. 1.659, do CC, disponha que os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge excluem-se da comunhão, por certo que a aludida incomunicabilidade abrange apenas o direito aos frutos civis do trabalho, não se estendendo aos valores recebidos por um dos cônjuges, sob pena de se malferir a própria natureza do regime da comunhão parcial de bens.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REGIME DE BENS DO CASAMENTO. COMUNHÃO PARCIAL. BENS ADQUIRIDOS COM VALORES ORIUNDOS DO FGTS. COMUNICABILIDADE. ART. 271 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS ARTS. 269, IV, E 263, XIII, DO CC DE 1916. INCOMUNICABILIDADE APENAS DO DIREITO E NÃO DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. 1. Os valores oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço configuram frutos civis do trabalho, integrando, nos casamentos realizados sob o regime da comunhão parcial sob a égide do Código Civil de 1916, patrimônio comum e, consequentemente, devendo serem considerados na partilha quando do divórcio. Inteligência do art. 271 do CC/16. 2.
Interpretação restritiva dos enunciados dos arts. 269, IV, e 263, XIII, do Código Civil de 1916, entendendo-se que a incomunicabilidade abrange apenas o direito aos frutos civis do trabalho, não se estendendo aos valores recebidos por um dos cônjuges, sob pena de se malferir a própria natureza do regime da comunhão parcial
. 3. Precedentes específicos desta Corte. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 848.660/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe de 13/5/2011).

Diante deste contexto, foi que, quanto à partilha das verbas de natureza trabalhista, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos regimes de comunhão parcial ou universal de bens, comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da separação do casal.

Apenas para registro, segue precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. CASAMENTO SOB REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. COMUNICABILIDADE DE VERBAS TRABALHISTAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nos regimes de comunhão parcial
ou universal
de bens
,
comunicam-se as verbas trabalhistas correspondentes a direitos adquiridos na constância do casamento, devendo ser partilhadas quando da separação do casal
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.320.330/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/2/2019, DJe de 19/2/2019).

No caso, consta dos autos que a sentença de procedência da ação trabalhista, da qual decorre a verba em questão, foi proferida 16/08/2019 (ID 167972049 – fls. 40/53), isto é, antes da dissolução da união estável (setembro/2019).

Ou seja, ainda que o réu/apelante tenha firmado acordo naquele processo trabalhista, em 12/11/2019 (ID 167974848 - Pág. 2/3 – fls. 185/186), depois de já ter sido proferida a sentença naqueles autos, certo é que os valores lá recebidos, após o fim da relação conjugal, tiveram origem na constância da união estável, de sorte que estão sujeitos à partilha.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. DIVÓRCIO DIRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC, AFASTADA. PARTILHA DE BENS. CRÉDITO RESULTANTE DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EVENTUAIS CRÉDITOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS PROPOSTA POR UM DOS CÔNJUGES EM FACE DE TERCEIRO. INCOMUNICABILIDADE.
CRÉDITOS TRABALHISTAS. COMUNICABILIDADE
. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE QUEM OS PLEITEIA E DA POSSIBILIDADE DE QUEM OS PRESTA. [...]. - O ser humano vive da retribuição pecuniária que aufere com o seu trabalho. Não é diferente quando ele contrai matrimônio, hipótese em que marido e mulher retiram de seus proventos o necessário para seu sustento, contribuindo, proporcionalmente, para a manutenção da entidade familiar. -
Se é do labor de cada cônjuge, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, que invariavelmente advêm os recursos necessários à aquisição e conservação do patrimônio comum, ainda que em determinados momentos, na constância do casamento, apenas um dos consortes desenvolva atividade remunerada, a colaboração e o esforço comum são presumidos, servindo, o regime matrimonial de bens, de lastro para a manutenção da família
. - Em consideração à disparidade de proventos entre marido e mulher, comum a muitas famílias, ou, ainda, frente à opção do casal no sentido de que um deles permaneça em casa cuidando dos filhos, muito embora seja facultado a cada cônjuge guardar, como particulares, os proventos do seu trabalho pessoal, na forma do art. 1.659, inc. VI, do CC/02,
deve-se entender que, uma vez recebida a contraprestação do labor de cada um, ela se comunica
. - Amplia-se, dessa forma, o conceito de participação na economia familiar, para que não sejam cometidas distorções que favoreçam, em frontal desproporção, aquele cônjuge que mantém em aplicação financeira sua remuneração, em detrimento daquele que se vê obrigado a satisfazer as necessidades inerentes ao casamento, tais como aquelas decorrentes da manutenção da habitação comum, da educação dos filhos ou da conservação dos bens. - Desse modo, se um dos consortes suporta carga maior de contas, enquanto o outro apenas trata de acumular suas reservas pessoais, advindas da remuneração a que faz jus pelo seu trabalho, deve haver um equilíbrio para que, no momento da dissolução da sociedade conjugal, não sejam consagradas e referendadas pelo Poder Judiciário as distorções surgidas e perpetradas ao longo da união conjugal. -
A tônica sob a qual se erige o regime matrimonial da comunhão parcial de bens, de que entram no patrimônio do casal os acréscimos advindos da vida em comum, por constituírem frutos da estreita colaboração que se estabelece entre marido e mulher, encontra sua essência definida no art. 1.660, incs. IV e V, do CC/02
. -
A interpretação harmônica dos arts. 1.659, inc. VI, e 1.660, inc. V, do CC/02, permite concluir que, os valores obtidos por qualquer um dos cônjuges, a título de retribuição pelo trabalho que desenvolvem, integram o patrimônio do casal tão logo percebidos. Isto é, tratando-se de percepção de salário, este ingressa mensalmente no patrimônio comum, prestigiando-se, dessa forma, o esforço comum
. - "É difícil precisar o momento exato em que os valores deixam de ser proventos do trabalho e passam a ser bens comuns, volatizados para atender às necessidades do lar conjugal." -
Por tudo isso, o entendimento que melhor se coaduna com a essência do regime da comunhão parcial de bens, no que se refere aos direitos trabalhistas perseguidos por um dos cônjuges em ação judicial, é aquele que estabelece sua comunicabilidade, desde o momento em que pleiteados. Assim o é porque o "fato gerador" de tais créditos ocorre no momento em que se dá o desrespeito, pelo empregador, aos direitos do empregado, fazendo surgir uma pretensão resistida.
- Sob esse contexto, se os acréscimos laborais tivessem sido pagos à época em que nascidos os respectivos direitos, não haveria dúvida acerca da sua comunicação entre os cônjuges, não se justificando tratamento desigual apenas por uma questão temporal imposta pelos trâmites legais a que está sujeito um processo perante o Poder Judiciário. – [...]. -
Consequentemente, ao cônjuge que durante a constância do casamento arcou com o ônus da defasagem salarial de seu consorte, o que presumivelmente demandou-lhe maior colaboração no sustento da família,
não se pode negar o direito à partilha das verbas trabalhistas nascidas e pleiteadas na constância do casamento, ainda que percebidas após a ruptura da vida conjugal
.
[...].
(REsp n. 1.024.169/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/4/2010, DJe de 28/4/2010).

Portanto, resta evidenciado que integra a comunhão a indenização trabalhista correspondente a direitos adquiridos na constância do casamento.

- DO CONDICIONAMENTO DA EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS SOMENTE COM O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA

Quanto aos alimentos

entre ex-cônjuges, certo é que não se pode defini-los como uma obrigação vitalícia, mas apenas para assegurar ao beneficiário dos alimentos tempo hábil para que ingresse/reingresse ou se coloque/recoloque no mercado de trabalho, possibilitando-lhe a manutenção pelos próprios meios.

Logo, não se evidenciando hipótese que justifique a perenidade da prestação alimentícia a excetuar a regra da temporalidade do pensionamento entre ex-cônjuges, acertada a sentença no tocante à exoneração do réu/apelante, mormente porque a autora/apelada tem recebido pensão por lapso de tempo razoável (dois anos) desde a concessão da liminar dos alimentos provisórios.

No entanto, tendo sido definidos sem prazo determinado, não podem ser os alimentos dispensados abruptamente, sem tempo hábil para que a beneficiária se organize financeiramente para não mais dele depender.

Ademais, a Lei no. 5.478/68 (que dispõe sobre ação de alimentos e dá outras providências), em seu art. 13, §3o, dispõe que:

Art. 13 O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em pedidos de alimentos e respectivas execuções.

[...].

§ 3o.
Os alimentos provisórios serão devidos até a decisão final, inclusive o julgamento do recurso extraordinário
.

Logo, extrai-se que
a mens legis
é no sentido de que, havendo fixação de alimentos provisórios, serão eles devidos até decisão final, isto é, do trânsito em julgado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COMINADO COM ALIMENTOS PROVISIONAIS E DANO MORAL. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. PARTILHA DO BEM. VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALIMENTOS DEVIDOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. DANO MORAL AFASTADO. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO. [...]. Quanto aos alimentos, certo que o longo período de tempo em que o apelante vem colaborando para o sustento da apelada, importa em sua exoneração, já que período suficiente para se estabelecer no mercado de trabalho.
Contudo, prudente que tais alimentos sejam mantidos até o trânsito em julgado da sentença, não estando demonstrada a probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável a ensejar concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação
.
(TJMT - N.U 1010775-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

Assim, a manutenção da obrigação de prestar alimentos até o trânsito em julgado da sentença, é medida que se impõe, pois respeita o caráter temporário da verba alimentar e possibilita a readequação do estilo de vida da ex-esposa de forma gradual, evitando enriquecimento ilícito de ambas as partes.

- DO CRITÉRIO PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, convém destacar o que dispõe o §2o, do artigo 85, do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...].

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Da exegese do artigo acima transcrito, extrai-se que nas causas em que não houver condenação, os honorários de sucumbência deverão ser fixados sobre o proveito econômico ou sobre o valor atualizado da causa, ficando adstritos ao percentual entre 10% a 20%, observando-se os critérios legalmente estabelecidos.

No caso, em razão da parcial procedência dos pedidos iniciais, e considerando a sucumbência mínima da autora/apelada, o Sentenciante condenou o réu/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contudo, não andou bem o julgador singular, porquanto, no caso, é possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, de maneira que sobre ele é que deve incidir a verba honorária.

Assim, faz-se necessária a readequação do critério utilizado pelo sentenciante para a fixação dos honorários sucumbenciais, para que incida sobre o proveito econômico obtido.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para readequar o critério utilizado pelo sentenciante para a fixação dos honorários sucumbenciais, de modo a incidir sobre o proveito econômico obtido, nos termos do
§2o, do artigo 85, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023